Tribunal: STF
Processo: RHC 59269
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-03
Data de publicação: 1981-11-03

Ementa:
"HABEAS CORPUS". TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA DE JUSTA
CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL, POR INFRAÇÃO DA LEI N.
6.368/76. CUSTODIA PREVENTIVA, MEDIANTE DESPACHO SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.